Tribunal: TJES
Processo: 5001298-33.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001298-33.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: ROSENI TRAGINO PIANCA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a nulidade da renovação do contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados, bem como o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a declaração de nulidade do contrato de renovação do empréstimo consignado, restituição dos valores descontados em dobro e se há dano moral indenizável em razão da conduta da instituição financeira; (ii) verificar se o
quantum
indenizatório respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e (iii) verificar sobre a possibilidade de incidência do IPCA como índice da correção monetária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Ausência de prova da renovação do contrato de empréstimo consignado gera o dever de restituir em dobro os valores descontados no benefício previdenciário.

5. Contrato de renovação de empréstimo juntado sem prova efetiva da assinatura da consumidora. Instituição Financeira assume o risco da atividade e deve assegurar mecanismos eficazes para impedir fraudes, respondendo pelos danos causados por eventual falha na prestação do serviço.

6. Reconhecimento de dano moral diante do indevido desconto de valores do benefício previdenciário.

7. O valor arbitrado a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório ou excessivo, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

8. Desde à vigência da Lei nº 14.905/24 o índice aplicado à correção monetária é o IPCA e a taxa Selic, descontado o IPCA, nos juros moratórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a renovação de empréstimo consignado quando a instituição financeira não junta contrato com prova efetiva da assinatura da consumidora. 2. A ausência de prova de contratação válida e a ilegitimidade dos descontos efetuados constitui a obrigação de restituir em dobro os valores descontados no benefício previdenciário. 3. A prática caracteriza falha na prestação de serviço e o dever de indenizar pelos danos morais sofridos pela consumidora, na forma do art. 14, do CDC. 4. O
quantum
arbitrado pelos danos morais observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Com a vigência da Lei nº 14.905/24, incide como índice da correção monetária o IPCA e a taxa Selic, descontado o IPCA, nos juros moratórios.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001298-33.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: ROSENI TRAGINO PIANCA

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a nulidade da renovação do contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados, bem como o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a declaração de nulidade do contrato de renovação do empréstimo consignado, restituição dos valores descontados em dobro e se há dano moral indenizável em razão da conduta da instituição financeira; (ii) verificar se o
quantum
indenizatório respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e (iii) verificar sobre a possibilidade de incidência do IPCA como índice da correção monetária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Ausência de prova da renovação do contrato de empréstimo consignado gera o dever de restituir em dobro os valores descontados no benefício previdenciário.

5. Contrato de renovação de empréstimo juntado sem prova efetiva da assinatura da consumidora. Instituição Financeira assume o risco da atividade e deve assegurar mecanismos eficazes para impedir fraudes, respondendo pelos danos causados por eventual falha na prestação do serviço.

6. Reconhecimento de dano moral diante do indevido desconto de valores do benefício previdenciário.

7. O valor arbitrado a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório ou excessivo, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

8. Desde à vigência da Lei nº 14.905/24 o índice aplicado à correção monetária é o IPCA e a taxa Selic, descontado o IPCA, nos juros moratórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a renovação de empréstimo consignado quando a instituição financeira não junta contrato com prova efetiva da assinatura da consumidora. 2. A ausência de prova de contratação válida e a ilegitimidade dos descontos efetuados constitui a obrigação de restituir em dobro os valores descontados no benefício previdenciário. 3. A prática caracteriza falha na prestação de serviço e o dever de indenizar pelos danos morais sofridos pela consumidora, na forma do art. 14, do CDC. 4. O
quantum
arbitrado pelos danos morais observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Com a vigência da Lei nº 14.905/24, incide como índice da correção monetária o IPCA e a taxa Selic, descontado o IPCA, nos juros moratórios.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ROSENI TRAGINO PIANCA
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, na qual a parte autora alega que no mês de setembro de 2024, ao retirar seu pagamento percebeu que havia auferido valor menor do que de costume, recebeu apenas R$ 811,51 (oitocentos e doze reais e cinco centavos).

Assevera que ao acessar o aplicativo MEU INSS verificou descontos de diversos empréstimos, e dentre eles um empréstimo no valor de R$ 21.991,60 (vinte e um mil novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos), com descontos mensais de R$ 462,52 (quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), parcelado em 84 vezes.

Aduz que desde o mês de agosto de 2024, a autora vem sofrendo descontos em seu benefício, cujo empréstimo não fez.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15519790), cujo dispositivo
julgou procedentes
os pedidos iniciais:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos autorais em desfavor de BB Seguridade Participações S.A.

DECLARAR a nulidade da relação jurídica decorrente do suposto empréstimo nº 163344945 e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida, Banco do Brasil S/A, que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, caso já não tenha feito, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR a parte requerida, Banco do Brasil S/A, a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, em dobro, com juros de mora pela SELIC desde as datas do desconto (súmula 54 STJ, relação extracontratual), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que tal rubrica também desempenha essa função, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido.

CONDENAR a parte requerida, Banco do Brasil S/A , ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas.

Inconformado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 15519793), sustentando, em síntese, que a autora realizou a renovação e contratação do empréstimo através de meio eletrônico, via mobile, e, por isso, tendo-os firmado por meio de credencial de segurança, senha, que – saliente-se – é pessoal e intransferível, portanto, não haveria irregularidade na renovação do empréstimo consignado objeto da presente ação. Com efeito, pugna pela reforma da sentença para que todos os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado pelos danos morais Por fim, requer, caso subsista a condenação, que a correção monetária e cálculo de juros sejam aplicados por meio do índice IPCA e taxa SELIC, respectivamente.

A parte autora não apresentou contrarrazões, tendo em vista que a peça processual juntada no ID 15519800, não diz respeito ao objeto desta ação.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares, passo à análise de mérito, adiantando, oportunamente, que o presente recurso
merece parcial provimento
.

Conforme bem apontado pelo juízo sentenciante, trata-se de relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável ao caso a súmula n° 297 do STJ, pois o “
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo — o que não se verifica nos autos.

A controvérsia gira em torno da renovação de empréstimo consignado consubstanciado no documento acostado no ID 15519326, em que afirma a recorrida que não efetuou a aludida contratação.

Da análise do conjunto probatório carreado para os autos, verifico que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC),
não acostando aos autos cópia do suposto contrato de renovação do empréstimo consignado devidamente assinado.

Os documentos colacionados não aparentam conter assinatura da consumidora, portanto, não estão aptos a comprovar a legalidade das contratações, tampouco a anuência inequívoca do requerente/recorrido.

Não obstante o recorrente afirmar em sua peça de irresignação que a assinatura ocorreu por meio de senha pessoal e intransferível, perfilho do entendimento que a simples alegação e menção no documento que foi colocado uma assinatura eletrônica não é suficiente para demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ora, é sabido que às assinaturas eletrônicas são permitidas e amplamente utilizadas em contratos bancárias, contudo, elas necessitam de
provas que assegurem a autoria e integridade
do documento.

Todavia, o recorrente só apresentou um documento contendo a data e o horário da assinatura, sem apresentar outros elementos como Hash do documento assinado, biometria facial, geolocalização do dispositivo entre outros.

É cediço que a instituição financeira assume o risco da atividade e deve assegurar mecanismos eficazes para impedir fraudes, respondendo pelos danos causados por eventual falha na prestação do serviço.

No caso em tela, compartilho do mesmo entendimento do sentenciante quanto à existência de falha na prestação dos serviços, porquanto não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço e a configuração de vício de consentimento, o que acarreta a nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da ausência de prova de contratação válida e da ilegitimidade dos descontos efetuados, é devida a restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da requerente/recorrida, nos termos já estipulados pelo juízo sentenciante, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Na ocasião, destaco o trecho da sentença (ID 15519790):

Pois bem, ainda que a requerida tenha colacionado extrato interno que demonstra a existência do contrato, tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação. Com efeito, incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar a existência da relação jurídica, respeitando a clareza de informações e a autenticidade da contratação, sobretudo diante da impugnação específica da autora quanto à origem da dívida.

Não se pode admitir que a simples alegação de contratação por meio eletrônico (mobile) seja suficiente para atribuir à autora a responsabilidade por dívida que afirma desconhecer. Em tais hipóteses, a instituição financeira deve apresentar elementos técnicos mínimos que demonstrem a regularidade da operação e o consentimento da consumidora, tais como: o contrato completo, com indicação de cláusulas e condições pactuadas; comprovantes de envio prévio das informações obrigatórias ao consumidor (valor financiado, número de parcelas, Custo Efetivo Total – CET, entre outros); logs de acesso, dados de geolocalização, IP, ou qualquer outro indício de que a operação partiu efetivamente da autora.

A inexistência desses elementos fragiliza sobremaneira a alegação da instituição financeira, tornando inverossímil a tese de que a operação foi realizada com ciência e anuência da parte autora.

Quanto aos danos morais, entendo configurados por se tratar de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço na realização de descontos junto ao benefício previdenciário da requerente/recorrida.

Em relação ao
quantum
já arbitrado, entendo que o comando judicial ora objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, não se aplica o Enunciado n° 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, visto que o dano moral arbitrado pelo juízo sentenciante cumpre seu caráter punitivo pedagógico, não sendo a monta já fixada exorbitante, tampouco irrisória.

Por fim, no que tange aos índices que deverão ser utilizados nos juros legais e na correção monetária, desde à vigência da Lei nº
Lei nº 14.905/24
, é o IPCA que se aplica a
correção monetária
e a taxa SELIC,
deduzido o IPCA,
nos
juros moratórios
, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/24. OMISSÃO RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, sem especificar os índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis sobre a verba honorária sucumbencial. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, requerendo a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da Selic-IPCA para os juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à definição dos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis sobre os honorários sucumbenciais, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/24. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais na decisão embargada, sendo caracterizada a omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre questões relevantes suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. 4. O acórdão embargado apresenta omissão quanto aos consectários legais incidentes sobre a verba honorária, uma vez que não definiu os índices de correção monetária e de juros moratórios, mesmo após o reconhecimento da sucumbência recíproca.
5. A Lei nº 14.905/24 estabelece que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.
Contudo, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da verba (sentença), sendo aplicável o índice oficial da CGJ-ES até a vigência da nova lei. 6. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, o IPCA passa a ser o índice de correção monetária, e, após o trânsito em julgado, aplica-se a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios. 7. A base de cálculo para os honorários sucumbenciais corresponde ao valor atualizado da causa no momento da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A correção monetária sobre os honorários sucumbenciais incide, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, pelo índice oficial da CGJ-ES, e, após a vigência da referida lei, pelo IPCA. 2. Os juros moratórios incidem pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do trânsito em julgado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.905/24; Código Civil, arts. 389 e 406. Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica a precedentes. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50014967920238080064, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Por tais razões, a sentença deve ser
reformada parcialmente
apenas para determinar que incida o IPCA como índice da correção monetária, como determinado na Lei
nº 14.905/24 e com espeque na jurisprudência acima transcrita
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fazer incidir o IPCA como índice da correção monetária, mantido os demais termos da sentença que não foram modificados neste voto. Sem custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)